Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO E ÀS REGRAS PRECONIZADAS NOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA DEVIDAMENTE OBSERVADO PELA TURMA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em que pese as alegações da embargante, a análise dos autos não deixa dúvida quanto à regularidade do v. Acórdão, haja vista que, diferentemente do quanto essa sustenta em suas razões recursais, não há decisão extra petita. Ao lavrar o v. Acórdão embargado, a Turma não se afastou dos limites da lide fixados na petição inicial.
2. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.